Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SISTEMA DE ESTOQUE E VENDAS IMPRECISO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devido à sua implicação na restrição do direito fundamental do cidadão, é essencial que a condenação seja baseada em evidências sólidas e irrefutáveis a fim de evitar qualquer violação ao princípio da não culpabilidade.
2. A dúvida quanto à intenção dolosa do réu e a possibilidade de erro no sistema de registro das vendas, aliado à falta de provas concretas sobre a associação criminosa, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição do réu.
3. Recurso conhecido e provido.